Tribunal: TJMT
Processo: 1000211-91.2020.8.11.0048
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000211-91.2020.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ORIVALDO JUNIOR ALECRIM ALMEIDA - CPF: 068.697.741-61 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DOUGLAS GOMES DA SILVA - CPF: 062.940.421-60 (APELANTE), PAULO FERREIRA DA CRUZ (APELANTE), LUIZ ANTONIO DA SILVA - CPF: 789.686.741-91 (ASSISTENTE), JHONNY DA SILVA COELHO - CPF: 033.702.921-06 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO, ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E REDUÇÃO DAS PENAS - PRIMEIRO APELANTE - PROPRIEDADE - DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS [COCAÍNA E MACONHA] - ENVOLVIMENTO NA TRAFICÂNCIA - CONTEXTO DAS APREENSÕES - CONFISSÃO

- DECLARAÇÕES DOS CORRÉUS E
POLICIAIS MILITARES -
ENUNCIADOS CRIMINAIS 3, 7 E 8 DO TJMT - JULGADOS DO TJMT - LIÇÃO DOUTRINARIA -

PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO - IMPROCEDÊNCIA - PRIMEIRO E TERCEIRO APELANTES -

TRAFICÂNCIA NÃO EXTRAÍDA DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES -
CONDIÇÃO DE USUÁRIO
VEROSSÍMIL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - PRISÃO PREVENTIVA POR PRAZO SUPERIOR AO COMINADO PARA AS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS PREVISTAS - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - ACÓRDÃOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT -
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ESTABILIDADE, PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO, RATEIO DE EVENTUAIS LUCROS E PERÍODO NÃO DEMONSTRADOS - ARESTOS DO STF E TJMT - ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT -

ABSOLVIÇÃO -
SEGUNDO APELANTE

-
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR -

REINCIDÊNCIA AFASTADA - NÃO PERTENCIMENTO À ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - AUSÊNCIA DE PROVAS DA HABITUALIDADE DELITIVA -
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (LEI No 11343/206, ART. 33, § 4o) - DIREITO SUBJETIVO -
DIVERSIDADE/NATUREZA DE DROGAS [COCAÍNA E MACONHA] - FORMA DE ACONDICIONAMENTO [PORÇÕES INDIVIDUAIS PRONTAS PARA VENDA] - PATAMAR DE 1⁄2 (METADE) - ACÓRDÃOS DO STJ T TJMT -
PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDFT
- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS APELANTES DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DESCLASSIFICAR O TRÁFICO ATRIBUÍDO AOS PRIMEIRO E TERCEIRO APELANTES PARA USO E READEQUAR AS PENAS DO SEGUNDO APELANTE.

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
(TJMT, Enunciado Criminal 7),
dentre as quais
“entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente”
e
“trazer consigo”
substâncias entorpecentes para mercancia.

“Descabe falar-se em desclassificação para a conduta prevista no §2o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, eis que o fornecimento de substância ilícita a terceiro integra as múltiplas condutas previstas no art. 33, da Lei Antidrogas, porquanto entre os vários núcleos está o fornecimento, ainda que gratuitamente, o que consiste, sem margem de dúvida, no crime de tráfico de drogas.”
(TJMT, AP NU 0030461-84.2016.8.11.0042)

A quantidade de drogas apreendidas no local [22,82g de cocaína e 4,33g de maconha] não descaracteriza suas finalidades mercantis, mesmo porque
“a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada
substância entorpecente”
(MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8a ed., 2005, fls. 137).

Cabe à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso pessoal,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615).

Os depoimentos dos policiais militares

afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007)

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.”
(TJMT, AP NU 0026782-13.2015.8.11.0042)

“Reconhece-se extinta a punibilidade do réu quando segregado por prazo superior ao cominado pela pena restritiva de liberdade (TJMT, AP no 53102/2009).”
(TJMT, AP NU 0001687-56.2018.8.11.0080).

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

Se o apelante, à época do fato, não possuía condenação transitada em julgado, a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) deve ser afastada.

Sopesados o não pertencimento à associação criminosa, a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de provas da habitualidade delitiva,
o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11343/206, art. 33, § 4o) constitui direito subjetivo do apelante (STJ, HC no 565.707/RJ;
AgRg no AREsp 1928013/DF).

A diversidade/natureza de drogas [cocaína e maconha] e a forma de acondicionamento [porções individuais prontas para venda] ensejam a redução da pena
“no patamar intermediário de 1⁄2 (metade)
” pela incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
(TJMT, AP NU 0016542-81.2019.8.11.0055).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000211-91.2020.8.11.0048 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE JUSCIMEIRA

APELANTE(S): ORIVALDO JUNIOR ALECRIM ALMEIDA

DOUGLAS GOMES DA SILVA

PAULO FERREIRA DA CRUZ

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ORIVALDO JUNIOR ALECRIM ALMEIDA, DOUGLAS GOMES DA SILVA e PAULO FERREIRA DA CRUZ
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos de ação penal (NU 1000122-68.2020.8.11.0048), que os condenou por tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo o
primeiro
e o
terceiro
a 8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa,

e o
segundo
a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.366 (mil trezentos e sessenta seis) dias-multa, todos em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei no 11.345/2006

- (ID 97573017).

Os apelantes sustentam que: 1) as substâncias entorpecentes apreendidas seriam destinadas ao consumo próprio;

2) as provas seriam insuficientes para a condenação pela associação para o tráfico; 3) preencheriam os requisitos da minorante do tráfico privilegiado.

Pedem o provimento para que seja desclassificado o tráfico de drogas para uso e absolvidos da associação para o tráfico. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 97573035).

Prequestionam o art. 33, § 4o, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 (ID 97573035).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 97573043).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“A
PELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PLEITO COMUM. 1.1. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 28 DA MESMA LEI. INVIABILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO FLAGRANTE E A QUANTIDADE E DIVERSIDADE DO ENTORPECENTE COMPROVAM A TRAFICÂNCIA. DESNECESSIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO PARA A CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS. A CONDIÇÃO DE USUÁRIO DOS APELANTES NÃO EXCLUI A PRÁTICA DO DELITO DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS. 1.2. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/2006. CABIMENTO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS. 2. PLEITO COMUM A ORIVALDO JUNIOR ALECRIM ALMEIDA E PAULO FERREIRA DA CRUZ. RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES. PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 103547461)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 18 de Fevereiro de 2020, por volta de 16h50min, em uma casa abandonada localizada no bairro Vila Xavier, nesta cidade, os denunciados OR IVALDO JUN IOR ALECR IN ALME IDA, DOUGLAS GOMES DA SILVA e PAULO FERREIRA DA CRUZ, conscientes e voluntariamente, adquiriram, tinham em depósito, expuseram à venda e venderam drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Denota das investigações que no dia 18 de Fevereiro de 2020, por volta de 16h50min, em uma casa abandonada localizada no bairro Vila Xavier, nesta cidade, os denunciados ORIVALDO JUNIOR ALECRIN ALMEIDA, DOUGLAS GOMES DA SILVA e PAULO FERREIRA DA CRUZ, conscientes e voluntariamente, adquiriram, tinham em depósito, expuseram à venda e venderam drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Que, após a associação narrada no 1o fato, os denunciados ORIVALDO JUNIOR ALECRIN ALMEIDA, DOUGLAS GOMES DA SILVA e PAULO FERREIRA DA CRUZ praticaram a traficância ilícita neste município.

Após a associação narrada no 1o fato, os denunciados ORIVALDO JUNIOR ALECRIN ALMEIDA, DOUGLAS GOMES DA SILVA e PAULO ERREIRA DA CRUZ praticaram a traficância ilícita neste município. [...]

Entretanto, fora apreendido a quantia de R$ 123,60 (cento de vinte e três reais e sessenta centavos) em espécie, bem como 51 (cinquenta e uma) porções, com massa total bruta de 22,82 g (vinte e dois gramas e oitenta e dois centigramas) de Cocaína, e 03 (três) porções, com massa total bruta de 4,33 g (quatro gramas e trinta e três centigramas) de Maconha – Cannabis Sativa L., conforme Laudo de Constatação de fls. 44/44 e Laudo Pericial da POL ITEC às fls. 58/63. [...]

Ante ao exposto, o Ministério Público Estadual, por s eu agente signatário, denuncia ORIVALDO JUNIOR ALECRIN ALMEIDA, DOUGLAS GOMES DA SILVA e PAULO FERREIRA DA CRUZ, como incurso s nas penas do artigo 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n° 11.343/06 [
...].
”
(Adalberto Ferreira de Souza Junior, promotor de Justiça - ID 97572074)

O Juízo singular reconheceu as reponsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] 2.3. Quanto à autoria do fato, tenho que restou comprovada, recaindo sobre a pessoa dos acusados. Não há dúvida que os réus traziam consigo, na época do fatídico, as referidas substâncias entorpecentes, fato este objeto de contundentes depoimentos testemunhais prestados na fase administrativa e na fase judicial. [...]

No caso dos autos, nenhuma mácula na atuação policial ou suspeição de seus depoimentos foi levantada e não é demasiado lembrar que foram ouvidos em Juízo, sob o crivo do contraditório.

Desta feita, as declarações prestadas pelos referidos policiais possuem validade incontroversa acerca do caso dos autos, não sendo meras interpretações.

Observa-se ainda, que os depoimentos prestados em juízo estão em perfeita harmonia com aqueles prestados na fase policial.

Os acusados negaram a prática delitiva que lhe são imposta. No entanto, não é o que decorre das provas coligidas, o que de certa maneira faz desvanecerem a credibilidade das suas versões dos fatos.

No caso em apreço, mister se faz observar que as provas produzidas em sede de inquérito policial se interagem com as provas construídas sob a égide do contraditório, roborando-as e traçando um quadro que leva à culpabilidade dos acusados. O decreto condenatório se impõe, inserindo a conduta dos réus com perfeição técnica na descrição típica do delito de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei no. 11.343/06, tendo em vista que, certamente, os réus ‘tinham em depósito’, com fins de mercancia e sem autorização, substância entorpecente.

Ademais, muito embora os réus tenham negados as práticas delitivas, os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, bem como na fase judicial apontam, estreme de dúvidas, a autoria da(o)(s) ré(u)(s), sendo que estes depoimentos, diante da robustez e coerência em que foram firmados, bem como das demais provas dos autos, assumem papel de relevante importância sendo mais do que suficiente para embasar uma sentença condenatória.

De tal sorte, de nenhuma importância à negativa de autoria por parte dos acusados. Não era mesmo de se esperar outra atitude deles senão a de negarem a prática dos crimes que lhe são imputados.

Ademais disso, inobstante a ilustre Causídica do acusado ter se esforçado para tentar demonstrar sua inocência através das alegações finais, data venia, do pedido de absolvição (artigo 386, V e VII do CPP) dos acusados dos delitos descritos na exordial, não merecem prosperarem, pois não encontram amparo no conjunto probatório existente nos autos, o qual lhe é totalmente desfavorável.

Considerando ainda as provas coligidas, tenho que de igual modo merece repulso o pleito da defesa de desclassificação do delito ora imputado para a figura típica insculpida no artigo 28, da Lei no. 11.343/2006. É que, levando-se em conta os critérios interpretativos contidos no § 2o do artigo 28 da lei de regência, evidente que os acusados não visavam o ‘uso próprio’, mas sim a mercancia, conforme exaustivamente demonstrado nos autos. Assim, o elemento subjetivo do tipo, previsto no artigo 33 da mencionada lei, restou configurado diante das provas coligidas e das circunstâncias sociais e pessoais do agente.

2.4. Ademais disso, não merece prosperar o pleito da defesa dos réus de absolvição dos mesmos quanto à prática do delito insculpido no artigo 35, da Lei no. 11.343/06, sob a alegação de que não restaram comprovadas nos autos caráter duradouro e estável na prática do crime, haja vista que a simples associação de duas ou mais pessoas reiteradamente ou não para o cometimento do crime previsto no artigo 33, da Lei no. 11.343/06 é suficiente para embasar o decreto condenatório.

2.5. Outrossim, em relação ao pedido de aplicação da benesse contida no § 4o, do artigo 33, ante a primariedade e condição pessoal dos réus Orivaldo Junior Alecrim e Paulo Ferreira da Cruz, tenho que não restou comprovado tais requisitos. [...]

É certo que, para a aplicação da causa de diminuição de pena, o art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 é claro quanto a necessidade do preenchimento de quatro requisitos, cumulativos: ter bons antecedentes, ser primário, não ser dedicado à atividades criminosas e organizações criminosas. Assim sendo, no caso em apreço, aliado-se à expressiva quantidade de entorpecentes encontrados 22 (vinte e dois gramas e oitenta e dois centigramas) de cocaína e 4,33 g (quatro gramas e trinta e três centigramas) de maconha, tendo destinação certa de venda, com a habitualidade da atividade criminosa, fazendo do tráfico seu meio de vida, mostra-se impossível prevalecer a aplicar da benesse do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Nesse vértice, não é demais asserir que o exame pericial realizado na substância entorpecente apreendida, confirma que se tratava de maconha e cocaína, a substância que causa alto grau de dependência e tem seu uso proibido no país.

Ressalte-se que o delito em questão causa verdadeira repudia social, uma vez que alimentam diversas outras práticas criminosas e por tal razão merece os cuidados necessários para o combate e repressão deste tipo de delito em benefício da sociedade.

2.6. Passo à dosimetria da pena do réu DOUGLAS GOMES DA SILVA, atento aos comandos insertos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

A) Fato 01 - Do crime de Tráfico Ilícito de Substância Entorpecente b) antecedentes - em consulta ao Sistema Apolo fora constado que o acusado já foi indiciado/processado nos autos de cód. 70792 na Comarca de Pedra Preta/MT. Porém, como não constam dos mesmos dados suficientes para saber se houve condenação definitiva, tenho que o princípio constitucional da presunção da inocência impede que se considere o fato em detrimento do réu; [...]

Assim, se das oito circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, 1 (antecedente) efetivamente beneficia o acusado, sendo ela de natureza subjetiva e preponderantes, e nenhuma o prejudica, tenho por bem em fixar a pena-base no mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

2a Fase - Pena-Provisória

Não há qualquer circunstância atenuante a ser considerada. No entanto, nota-se que o réu é reincidente (CP, art. 61, I), uma vez que cometeu novo crime depois de transitar em julgado sentença que o condenou por crime anterior, conforme revela da Guia de execução penal de no. 2000019-23.2019.811.0034 . Não ocorreu, ainda, a caducidade da referida condenação anterior, a permitir a incidência do período depurador previsto no artigo 64, I, do Código Penal, motivo pelo qual deve prevalecer para efeito de incidência da agravante da reincidência.

Destarte, aumento em 1/6 a pena inicialmente imposta, perfazendo a pena-provisória em 5 (cinco) anos e 10 (dez meses) de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

3a Fase - Pena Definitiva

Como inexistem causas de diminuição ou de aumento da pena, mantenho inalterada a pena provisoriamente imposta, tornando-a definitiva 5 (cinco) anos e 10 (dez meses) de reclusão, e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

B) Fato 02 - Do Crime de Associação para o Tráfico [...]

Como inexistem causas de diminuição ou de aumento da pena, mantenho inalterada a pena provisoriamente imposta, tornando-a definitiva em 3(três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 783 (setecentos e oitenta trÊs) dias-multa.

2.7. Passo à dosimetria da pena do réu PAULO FERREIRA DA CRUZ [...].

A) Fato 01 - Do crime de Tráfico Ilícito de Substância Entorpecente

1a Fase - [...] b) antecedentes - Em consulta Sistema Apolo as certidões atestam que o(a) acusado(a) possui, pelo menos nas referidas localidades, antecedentes imaculados; [...]

Assim, se das oito circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, uma (antecedentes) efetivamente beneficia o acusado, sendo ela de natureza subjetiva e preponderante, e nenhuma o prejudica, tenho por bem em fixar a pena-base no mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

2a Fase - Pena-Provisória Não há qualquer circunstância agravante ou atenuante a serem consideradas, motivo pelo qual, a pena permanece no mínimo legal.

3a Fase – Pena Definitiva Como inexistem causas de diminuição ou de aumento da pena, mantenho inalterada a pena provisoriamente imposta, tornando-a definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

B) Fato 02 - Do Crime de Associação para o Tráfico [...]

Como inexistem causas de diminuição ou de aumento da pena, mantenho inalterada a pena provisoriamente imposta, tornando-a definitiva em 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

2.8. Passo à dosimetria da pena do réu ORIVALDO JUNIOR ALECRIM ALMEIDA [...].

A) Fato 01 - Do crime de Tráfico Ilícito de Substância Entorpecente

1a Fase - Pena-Base [...] Em consulta Sistema Apolo as certidões atestam que o(a) acusado(a) possui, pelo menos nas referidas localidades, antecedentes imaculados [...]

Assim, se das oito circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, uma (antecedentes) efetivamente beneficia o acusado, sendo ela de natureza subjetiva e preponderante, e nenhuma o prejudica, tenho por bem em fixar a pena-base no mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

2a Fase - Pena-Provisória

Não há qualquer circunstância agravante ou atenuante a serem consideradas, motivo pelo qual, a pena permanece no mínimo legal.

3a Fase - Pena Definitiva

Como inexistem causas de diminuição ou de aumento da pena, mantenho inalterada a pena provisoriamente imposta, tornando-a definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

B) Fato 02 - Do Crime de Associação para o Tráfico [...]

Como inexistem causas de diminuição ou de aumento da pena, mantenho inalterada a pena provisoriamente imposta, tornando-a definitiva em 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

2.9. Do Concurso Material Reconhecida a aplicação do concurso material entre o crime de tráfico ilícito de substância entorpecente (fato 01) e o delito de associação para o tráfico (fato 02), aplico cumulativamente as penas privativas de liberdade e multa impostas, tornando-as definitivas em: a) DOUGLAS GOMES DA SILVA em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 1.366 (mil trezentos e sessenta seis) dias-multa;

b) ORIVALDO JUNIOR ALECRIM ALMEIDA em 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa e c) PAULO FERREIRA DA CRUZ em 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

2.10. Valor do Dia-Multa Tendo em vista a ilação extraída dos autos no sentido de que a situação econômica da(o)(s) ré(u)(s) não é das melhores, tenho por bem em fixar o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, o que faço com base no artigo 43 da Lei no. 11.343/2006 e artigos 60 e § 1o do artigo 49 do Código Penal. 2.11.

Regime Inicial de Cumprimento de Pena

Diante do disposto no artigo 2o, § 1o da lei no. 8.072/90 e levando-se em conta a natureza do delito em questão - crime equiparado ao hediondo - a pena privativa de liberdade imposta deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado.

2.12. Substituição da Pena Privativa de Liberdade e Suspensão Condicional da Pena Deixo de aplicar as benesses em questão por não se mostrarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para tanto, não sendo elas necessárias e suficientes para reprovação e prevenção do crime em questão.[...]

3.1. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, julgo totalmente procedente a pretensão punitiva estatal esposada na denúncia, para o fim de:

a) condenar o réu DOUGLAS GOMES DA SILVA, já qualificado, como incurso nas penas do artigo 33, e do artigo 35, ambos da Lei no. 11.343/06 as quais fixo, em definitivo, após a aplicação do critério trifásico, em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de 1.366 (mil trezentos e sessenta seis) dias, à razão de um trigésimo (1/30) do maior salário mínimo mensal vigente na época dos fatos, devidamente corrigido a partir da data do fato (posição predominante no STJ), sem direito de apelar da presente sentença, caso tenha interesse, em liberdade;

b) condenar o réu ORIVALDO JUNIOR ALECRIM ALMEIDA, já qualificado, como incurso nas penas do artigo 33, e do artigo 35, ambos da Lei no. 11.343/06, as quais fixo, em definitivo, após a aplicação do critério trifásico, em 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-multa, à razão de um trigésimo (1/30) do maior salário mínimo mensal vigente na época dos fatos, devidamente corrigido a partir da data do fato (posição predominante no STJ), sem direito de apelar da presente sentença, caso tenha interesse, em liberdade;

c) condenar o réu PAULO FERREIRA DA CRUZ, já qualificado, como incurso nas penas do artigo 33, e do artigo 35, ambos da Lei no. 11.343/06, as quais fixo, em definitivo, após a aplicação do critério trifásico, em 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-multa, à razão de um trigésimo (1/30) do maior salário mínimo mensal vigente na época dos fatos, devidamente corrigido a partir da data do fato (posição predominante no STJ), sem direito de apelar da presente sentença [
...].”
(Alcindo Peres da Rosa, juiz de Direito – ID 97573017)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 97572078), Laudo Preliminar de Constatação de Substâncias Entorpecentes (ID 97572079), Laudo de Constatação no 200.2.04.2020.002151-01 (ID 97572085) e Laudo Pericial no 200.1.02.2020.004277-01 (ID 97572086), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Luiz Antônio da Silva, policial militar (ID 97572079), Jhonny da Silva Coelho, policial militar (ID 97572079), PAULO FERREIRA DA CRUZ, apelante (ID 97572080), ORIVALDO JUNIOR ALECRIM ALMEIDA, apelante (ID 97572081), e DOUGLAS GOMES DA SILVA, apelante (ID 97572080).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Jhonny da Silva Coelho (ID 97573004), da testemunha Fabricio Alves Brandão (ID 97573004), e dos apelantes PAULO FERREIRA DA CRUZ, ORIVALDO JUNIOR ALECRIM ALMEIDA e DOUGLAS GOMES DA SILVA (ID 97573002/ID 97573005).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
no dia 18.2.2020, por volta de 16h50min, os policiais militares
Luiz Antônio da Silva e Jhonny da Silva Coelho apreenderam
51 (cinquenta e uma) porções de cocaína, com peso de 22,82g (vinte e dois gramas e oitenta e dois centigramas), 3 (três) porções de maconha, com peso de 4,33g (quatro gramas e trinta e três centigramas) e o valor de R$ 123,60 (cento de vinte e três reais e sessenta centavos) em uma residência abandonada, localizada à rua M, Juscimeira/MT, na qual os apelantes se encontravam (ID 97572079/
ID 97573004
);

-
Luiz Antônio da Silva [policial militar] declarou, na fase policial, terem recebido
“diversas”
informações anônimas sobre movimentação de pessoas e venda de drogas em uma casa abandonada, situada à rua M, Juscimeira/MT; realizaram diligências e visualizaram a movimentação de pessoas no local; no interior da residência haviam 3 (três) homens que tentaram se evadir ao perceberem a chegada dos policiais; os apelantes tentaram se desfazer de alguns materiais que traziam nos bolsos; realizaram as prisões e apreensão das drogas (ID 97573004);

- Jhonny da Silva Coelho [policial militar], na Delegacia de Polícia, ratificou as declarações do policial Luiz Antônio da Silva; Em Juízo, acrescentou que as informações foram repassadas via
“telefone do plantão de Juscimeira”
; não foram indicados nomes; não visualizou quem dispensou a droga (ID 97573004);

-
PAULO FERREIRA DA CRUZ [apelante] negou a autoria em ambas as fases da persecução penal alegando ter chegado
do serviço e o apelante DOUGLAS lhe chamou para usar droga em uma casa abandonada que fica nos fundos da sua residência; é usuário desde os 17 (dezessete) anos; já usou entorpecente com o DOUGLAS e ORIVALDO antes; conhece o DOUGLAS da cidade; nunca vendeu entorpecente;
“é apenas usuário de drogas”
(ID 97573002);

- ORIVALDO JUNIOR ALECRIM ALMEIDA [apelante] também negou a autoria, na Delegacia de Polícia e em Juízo, afirmando ser
usuário de droga;
“foi até a casa abandonada para usar droga com DOUGLAS e PAULO”
;
“usou maconha”
;
“não tem conhecimento da existência de outro tipo de entorpecente”

(ID 97573005).

- DOUGLAS GOMES DA SILVA [apelante] negou, igualmente, a autoria, nas fase policial e judicial, ao relatar
havia recebido o pagamento pela prestação de serviço para o Sr. Fabrício Brandão; comprou as drogas; lhe sobrou um pouco de dinheiro; chamou seus amigos ORIVALDO e PAULO para usarem droga juntos; foram para a casa e logo depois foram abordados pela polícia; estava de posse de droga e cachimbo; dispensou a droga no chão; o valor de R$ 123,00 (cento e vinte e três reais) refere-se ao restante do dinheiro que tinha recebido; as substâncias entorpecentes eram de sua propriedade; iria dividir com ORIVALDO e PAULO; conhece ORIVALDO e PAULO há muito tempo; costuma usar drogas com eles
(ID 97573005).

Dito isso, vejamos.

Do tráfico de drogas:

As informações recebidas pelos policiais militares Luiz Antônio da Silva e Jhonny da Silva Coelho apontavam movimentação de pessoas e comercialização de drogas em uma residência abandonada, no município de Juscimeira.

Os referidos agentes policias descreveram, coerentemente, a apreensão de 51 (cinquenta e uma) porções de cocaína - 22,82g (vinte e dois gramas e oitenta e dois centigramas) - e 3 (três) porções de maconha - 4,33g (quatro gramas e trinta e três centigramas) -, após abordagem dos apelantes PAULO FERREIRA DA CRUZ, ORIVALDO JUNIOR ALECRIM ALMEIDA e DOUGLAS GOMES DA SILVA, no local.

A propriedade das substâncias entorpecentes foi confessada pelo apelante DOUGLAS GOMES DA SILVA, em Juízo, oportunidade em que destacou ter adquirido as drogas e “convidado” os apelantes PAULO FERREIRA DA CRUZ e ORIVALDO JUNIOR ALECRIM ALMEIDA para usarem juntos, embora negue a destinação mercantil.

O “convite” realizado por DOUGLAS GOMES DA SILVA e o fornecimento da droga para consumo foi confirmado pelos apelantes PAULO FERREIRA DA CRUZ e ORIVALDO JUNIOR ALECRIM ALMEIDA
, nas fases policial e judicial.

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
(TJMT, Enunciado Criminal 7),
dentre as quais
“entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente”
e
“trazer consigo”
substâncias entorpecentes para mercancia.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Descabe falar-se em desclassificação para a conduta prevista no §2o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, eis que o fornecimento de substância ilícita a terceiro integra as múltiplas condutas previstas no art. 33, da Lei Antidrogas, porquanto entre os vários núcleos está o fornecimento, ainda que gratuitamente, o que consiste, sem margem de dúvida, no crime de tráfico de drogas.”
(AP NU 0030461-84.2016.8.11.0042 – Relator: Min. Luiz Ferreira Da Silva – 8.4.2021)

Atente-se que a quantidade de drogas apreendidas no local [22,82g de cocaína e 4,33g de maconha] não descaracteriza suas finalidades mercantis, mesmo porque
“a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada
substância entorpecente”
(MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8a ed., 2005, fls. 137).

Por sua vez, cabe à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso pessoal,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP no 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615).

Em suma, a propriedade, destinação mercantil das drogas [cocaína e maconha] e envolvimento do apelante DOUGLAS GOMES DA SILVA na traficância resultam demonstrados pelo contexto das apreensões, confissão do apelante, declarações dos corréus [PAULO FERREIRA DA CRUZ e ORIVALDO JUNIOR ALECRIM ALMEIDA] e pelas provas testemunhais produzidas
, sobretudo os depoimentos dos policiais militares, os quais

afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Sublinhe-se aresto desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.7.2020)

Nesse quadro, o pleito de desclassificação do tráfico praticado pelo apelante DOUGLAS GOMES DA SILVA apresenta-se improcedente.

Em sua vez, os apelantes
PAULO FERREIRA DA CRUZ e
ORIVALDO JUNIOR ALECRIM ALMEIDA foram presos por estarem no imóvel abandonado, juntamente com o apelante DOUGLAS GOMES DA SILVA, no momento da diligência policial que culminou com a apreensão das drogas.

A traficância atribuída aos apelantes
PAULO FERREIRA DA CRUZ e
ORIVALDO JUNIOR ALECRIM ALMEIDA não pode ser extraída dos depoimentos dos policiais militares Luiz Antônio da Silva e Jhonny da Silva Coelho, pois as diligências realizadas [visualização de pessoas e apreensão de drogas na posse do corréu] não indica a venda de drogas por eles exercida.

A condição de usuário dos apelantes
PAULO FERREIRA DA CRUZ e
ORIVALDO JUNIOR ALECRIM ALMEIDA
apresenta-se verossímil sobretudo porque confirmada pelo apelante
DOUGLAS GOMES DA SILVA, perante as autoridades policial e judicial.

Em caso análogo, esta e. Câmara assim decidiu:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de
reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

Logo, impõe-se a desclassificação da conduta dos apelantes PAULO FERREIRA DA CRUZ e ORIVALDO JUNIOR ALECRIM ALMEIDA (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) ao tipo penal descrito no art. 28 da Lei no11.343/06
.

Ao analisar a viabilidade de aplicação da Lei no 9.099/95, constata-se que os apelantes PAULO FERREIRA DA CRUZ e
ORIVALDO JUNIOR ALECRIM ALMEIDA
se encontram presos preventivamente desde 18.2.2020, ou seja, por prazo superior a 5 (cinco) meses cominados para as penas restritivas de direitos previstas no art. 28,
caput
e § 3o da Lei 11.343/06.

Portanto, deve ser extinta a punibilidade de PAULO FERREIRA DA CRUZ e ORIVALDO JUNIOR ALECRIM ALMEIDA sobre o fato reclassificado [uso de substância entorpecente].

A propósito, esta e. Primeira Câmara Criminal decidiu:
“Reconhece-se extinta a punibilidade do réu quando segregado por prazo superior ao cominado pela pena restritiva de liberdade (TJMT, AP no 53102/2009)”
(TJMT, AP NU 0001687-56.2018.8.11.0080 - Primeira Câmara Criminal - 19.5.2020).

Da associação para o tráfico:

Os policiais militares Luiz Antônio da Silva e Jhonny da Silva Coelho realizaram diligências relativas a existência de movimentação de pessoas em uma residência abandonada
no dia 18.2.2020, por volta de 16h50min.

No caso, não existem registros de campanas ou diligências policiais [interceptação ou quebra de sigilo de dados telefônicos; entrevistas com vizinhos] aptas a demonstrar a estabilidade, tampouco permanência do vínculo associativo para fins de traficância entre os apelantes ORIVALDO JUNIOR ALECRIM ALMEIDA, DOUGLAS GOMES DA SILVA e PAULO FERREIRA DA CRUZ.

A quantidade de drogas apreendidas -
22,82g (vinte e dois gramas e oitenta e dois centigramas) de cocaína e 4,33g (quatro gramas e trinta e três centigramas) de maconha
-

não indica traficância em larga escala a ser atribuída aos apelantes (TJMT, AP no 82482/2018 - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2018).

Outrossim, as declarações dos agentes policiais são insuficientes para aferição de rateio de eventuais lucros entres os apelantes e, principalmente, o período da suposta associação.

A circunstância de os apelantes estarem no mesmo endereço para consumo de drogas não revela, por si só, o vínculo associativo, pois não se pode
“transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública - capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado -, em um concurso de agentes”
(STF, HC no 124.164 - Relator: Min. Teori Zavaski - 11.11.2014).

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras,
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.”
(TJMT, AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.4.2021)

Assim sendo, impõe-se a absolvição dos apelantes ORIVALDO JUNIOR ALECRIM ALMEIDA, DOUGLAS GOMES DA SILVA e PAULO FERREIRA DA CRUZ da associação para o tráfico (Lei no 11.343/2006, art. 35), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Passa-se à revisão da dosimetria do apelante DOUGLAS GOMES DA SILVA.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência, ao considerar a que apelante possuía condenação por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] e tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (SEEU 2000019-23.2019.811.0034).

Porém, à época do fato [18.2.2020], a referida sentença não havia transitado em julgado, sendo que no dia 13.5.2020, o apelante foi absolvido do roubo e da tentativa de furto pela e. Segunda Câmara Criminal, no julgamento da Apelação criminal (NU

0001784-36.2018.8.11.0022 – Código 70792/Comarca Pedra Preta), cujo trânsito do acórdão absolutório ocorreu em 17.6.2020 (https://pje2.tjmt.jus.br).

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado-SEEU (https://seeu.pje.jus.br/seeu) e Sistema de Inspeção e Acompanhamento de Produção-SIAP (http://siap.tjmt.jus.br), bem como ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (ww.tjmt.jus.br) não foram localizadas condenações transitadas em julgado antes da data deste crime [18.2.2020],
de modo que deve ser afastada a agravante da reincidência (CP, art. 61, I).

Registre-se que o apelante confessou, em Juízo, tanto a propriedade das drogas quanto o oferecimento, para consumo, aos apelantes
ORIVALDO JUNIOR ALECRIM ALMEIDA e PAULO FERREIRA DA CRUZ, motivo pelo qual faz jus ao reconhecimento da atenuante (CP, art. 65, III, ‘d’). Todavia, a existência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Logo, redimensiona-se a pena intermediária para
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena.

O Juízo singular não aplicou a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Lei no 11343/206, art. 33, § 4o) ao considerar a condenação por associação para o tráfico e a reincidência, fundamentos os quais não subsistem.

Outrossim, a
quantidade de drogas apreendidas - 22,82g (vinte e dois gramas e oitenta e dois centigramas) de cocaína e 4,33 g (quatro gramas e trinta e três centigramas) de maconha - afigura-se insuficiente para demonstrar a habitualidade criminosa (STJ, HC no 529.329/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 24.9.2019).

O apelante é primário e tem bons antecedentes (
http://siap.tjmt.jus.br
), ao passo que o registro indicado na sentença se refere a roubo e tentativa de furto pelos quais foi posteriormente absolvido (NU

0001784-36.2018.8.11.0022 - Código 70792/Comarca Pedra Preta) e inexiste registro de investigação anterior ou posterior que atribuísse habitualidade na traficância ao apelante.

Sopesados o não pertencimento à associação criminosa, a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de provas da habitualidade delitiva,
o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11343/206, art. 33, § 4o) constitui direito subjetivo do apelante (STJ, HC no 565.707/RJ, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 16.10.2020;
STJ, AgRg no AREsp 1928013/DF - Relatora: Min. Laurita Vaz - 30.9.2021).

A diversidade/natureza de drogas [cocaína e maconha] e a forma de acondicionamento das drogas [porções individuais prontas para venda] ensejam a redução da pena
“no patamar intermediário de 1⁄2 (metade)
”
(TJMT, AP NU 0016542-81.2019.8.11.0055 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020).

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva do apelante

DOUGLAS GOMES DA SILVA
em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, substituída a sanção corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44).

No tocante ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver os apelantes:

ORIVALDO JUNIOR ALECRIM ALMEIDA da associação para o tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, bem como desclassificar o tráfico para uso e declarar extinta sua punibilidade, ante o cumprimento integral da pena pelo fato reclassificado (Lei 11.343/06, art. art. 28);

1)

DOUGLAS GOMES DA SILVA da associação para o tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, com readequação das penas do tráfico de drogas 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal, conforme as condições pessoais e materiais do apelante;

PAULO FERREIRA DA CRUZ da associação para o tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, bem como desclassificar o tráfico para uso e declarar extinta sua punibilidade, ante o cumprimento integral da pena pelo fato reclassificado (Lei 11.343/06, art. art. 28);

Por conseguinte,
EXPEÇAM-SE
os aptos alvarás de soltura do apelante
ORIVALDO JUNIOR ALECRIM ALMEIDA, DOUGLAS GOMES DA SILVA e PAULO FERREIRA DA CRUZ
, se por outro motivo não estiverem presos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021